Tribunal: TJSP
Processo: 0118567-50.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Juros e Correção Monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Adequação dos julgados aos fundamentos do Recurso Especial no 1.492.221/PR – Tema no 905 do STJ

Ementa:
APELAÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Juros e Correção Monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Adequação dos julgados aos fundamentos do Recurso Especial no 1.492.221/PR – Tema no 905 do STJ – Retorno dos autos à Presidência da Seção – Acórdãos adequados aos fundamentos do Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ).

Inteiro teor:
1
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0118567-50.2008.8.26.0053
E
Registro: 2020.0000707017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0118567-50.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
THAINÁ CAROLINA MORI DE OLIVEIRA, LIDIANE APARECIDA SANTOS
NASCIMENTO, ILZA DOS SANTOS ESPINDOLA e GERALDO EUGÊNIO DO
AMARAL E OUTROS, é apelado/apelante CAIXA BENEFICIENTE DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - C.B.P.M.E.S.P..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram os v.
acórdãos. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

2
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0118567-50.2008.8.26.0053
E
Voto no 17.845
Apelação Cível no 0118567-50.2008.8.26.0053
Apelantes
: THAINÁ CAROLINA MORI DE OLIVEIRA E OUTROS
Apelados
: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
Comarca
: SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: DOMINGOS DE SIQUEIRA FRASCINO
APELAÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JUÍZO
DE RETRATAÇÃO
Juros e Correção Monetária nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública - Devolução
dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040,
II, do CPC Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso
Especial no 1.492.221/PR)
Adequação dos julgados aos
fundamentos do Recurso Especial no 1.492.221/PR Tema no
905 do STJ Retorno dos autos à Presidência da Seção
Acórdãos adequados aos fundamentos do Recurso Especial no
1.492.221/PR (Tema no 905/STJ).
Aos relatórios constantes dos v. acórdãos
de fls. 198/203 e 214/215, desta C. 2.a Câmara, acrescente-
se que o Presidente da Seção de Direito Público proferiu o
despacho de fls. 258/261, determinando a devolução dos
autos à Turma Julgadora para manutenção ou eventual
adequação do v. acórdão, nos termos do artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil, relativamente ao
julgamento definitivo do Recurso Especial no 1.492.221/PR
Tema no 905/STJ, a respeito dos índices aplicáveis aos
juros moratórios e à correção monetária nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública.

3
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0118567-50.2008.8.26.0053
E
É o relatório.
Os presentes autos foram devolvidos a
esta Turma Julgadora para manutenção ou eventual adequação
dos v. acórdãos de fls. 198/203 e 214/215, relativamente à
correção monetária e aos juros de mora, incidentes sobre a
condenação imposta à Fazenda Pública, em virtude do
julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, segundo o
qual:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO
QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações
futuras,
a
aplicação
dos
índices
em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de

4
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0118567-50.2008.8.26.0053
E
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos
casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as
condenações
oriundas
de
relação
jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês
(capitalização
simples);
correção
monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-
E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e

5
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0118567-50.2008.8.26.0053
E
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros
de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica
e
havendo
previsão
na
legislação
da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128,
460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a
indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem
haver a demonstração clara e precisa do modo pelo
qual tais preceitos legais foram violados. Por tal
razão,
mostra-se
deficiente,
no
ponto,
a
fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o
disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário,
quando
a
deficiência
na
sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o
presente caso refere-se a condenação judicial de
natureza previdenciária. Em relação aos juros de
mora, no período anterior à vigência da Lei

6
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0118567-50.2008.8.26.0053
E
11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a
aplicação do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87 (1%);
após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou
a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está
em conformidade com a orientação acima delineada, não
havendo justificativa para reforma.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte,
não
provido.
Acórdão
sujeito
ao
regime
previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o
art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1492221/PR,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).
Em cumprimento ao artigo 1.040, inciso
II, do Código de Processo Civil, passa-se ao reexame dos
julgados.
Cuida-se de ação ordinária objetivando o
reconhecimento
às
autoras,
pensionistas
de
policial
militar, do direito ao recebimento do benefício à razão de
100% dos vencimentos do ex-servidor, julgada procedente.
Interposta
apelação
pelas
autoras,
pleiteando a redução do valor sucumbencial arbitrado em
relação à co-autora Lidiane Aparecida Santos Nascimento,
e, interposta apelação pela Caixa Beneficente da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, requerendo a improcedência
da ação, ou, subsidiariamente, que os juros moratórios
fossem fixados em 6% ao ano, nos termos do artigo 1o-F da
Lei no 9.494/97, esta C. Câmara houve por bem julgar
provido o recurso das autoras, e parcialmente provido o
recurso da ré, apenas para fixar os juros de mora em 6% ao
ano, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com
redação dada pela Medida Provisória no 2.180/01.
A Caixa Beneficente da Polícia Militar do

7
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0118567-50.2008.8.26.0053
E
Estado de São Paulo opôs embargos de declaração alegando
omissão do v. acórdão quanto à aplicação da Lei no
11.960/09 no tocante aos juros e à correção monetária,
tendo esta C. Câmara rejeitado o recurso.
Tendo em vista o julgamento do Recurso
Especial no 1.492.221/PR
(Tema no 905/STJ), os v.
acórdãos de fls. 198/203 e 214/215 devem ser adequados,
para que os juros moratórios e a correção monetária sejam
fixados nos seguintes moldes, respeitada a prescrição
quinquenal:
i()
Juros moratórios, a partir da citação, conforme
os índices de remuneração da caderneta de
poupança1, nos termos do art. 5.o da Lei n.o
11.960/09, que conferiu nova redação ao art. 1.o-
F da Lei n.o 9.494/97;
i() Correção monetária, a partir de quando o pagamento deveria ocorrer, IPCA-E, em substituição à TR, cuja utilização restou
declarada inconstitucional nos termos do Tema de
Repercussão Geral n.o 810 (RE n.o 870.947/SE)2.
Assim, pelo meu voto, adequo os v.
arestos, para que o débito seja atualizado consoante o
esposado, e, por consequência, acolho parcialmente os
1 0,5% ao mês (6% ao ano), nos termos do art. 12, inciso II, da Lei n.o 8.177/91 e, a partir de 03.05.2012
(data da publicação da Medida Provisória n.o 567/12, posteriormente convertida na Lei n.o 12.703/12),
0,5% ao mês (6% ao ano) se a Taxa SELIC for superior a 8,5% ou 70% da Taxa SELIC, se esta for
inferior a 8,5%, nos termos do art. 1.o da Lei n.o 12.703/12.
2 Tema 810 A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de
remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.

8
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0118567-50.2008.8.26.0053
E
embargos de declaração opostos pela Caixa Beneficente da
Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Inalterado o panorama sucumbencial.
Remetam-se os autos à E. Presidência da
Seção de Direito Público para tomada das medidas pertinentes à interposição de recursos à Instância Superior.
RENATO DELBIANCO
Relator